Tribunal: TJSP
Processo: 1035221-60.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida perpetrado no nome do embargado - Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida perpetrado no nome do embargado - Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Interposição protelatória - Cabível a multa do art. 1.026, § 2o do CPC - Embargos rejeitados, condenado o embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035221-60.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado SIDNEI DOMINGOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o recurso de
embargos de declaração e condenaram a embargante no pagamento de multa de 2%
do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035221-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21499 – SP - ROL
2
Voto n° 21.499
Embargos de Declaração n° 1035221-60.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargado: Sidnei Domingos
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a existência
de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao
apontamento de dívida perpetrado no nome do embargado -
Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 -
Precedentes da Corte - Questões já apreciadas no acórdão -
Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada,
nem se presta para suscitar razões novas - Interposição protelatória
- Cabível a multa do art. 1.026, § 2o do CPC - Embargos
rejeitados, condenado o embargante no pagamento de multa de 2%
do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 119/122 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do
embargado para declarar a inexigibilidade do débito apontado pela embargante em nome
do autor, bem como condená-la no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do
arbitramento. Por consequência, inverteu-se o ônus da sucumbência e majoraram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que o “quantum” indenizatório fixado seria exagerado e desproporcional aos
danos sofridos. Assim, deveria ser reduzido.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.
Na espécie, a embargante não demonstrou a contratação de
seus serviços pelo embargado e tampouco o inadimplemento de obrigações por este último
a ensejar no apontamento de dívida inscrito pela ré em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035221-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21499 – SP - ROL
3
Evidentes os danos morais sofridos pelo recorrido. Ademais,
é desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência destes danos, tendo em vista que estes
são “in re ipsa”, existindo somente pela ofensa e, portanto, presumido. Daí ser devida a
indenização por danos morais fixada.
O montante de R$ 15.000,00 é adequado ao caso e se
coaduna ao entendimento desta Corte, assentado em casos parelhos:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inclusão em
cadastros de inadimplentes - Instituição financeira que não
logrou comprovar a existência de relação jurídica com o autor
- Ausência de contrato assinado ou qualquer documento que
demonstre a adesão aos seus serviços. Súmula 479 do STJ -
Responsabilidade objetiva estampada no art. 927, parágrafo
único do CC e no art. 14 do CDC, inerente à atividade
explorada - Dano moral - Configuração 'in re ipsa' - Sentença
que julgou os pedidos parcialmente procedentes condenando
o réu ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00, bem
como considerou a ocorrência de sucumbência recíproca -
Irresignação do autor - Acolhimento que se impõe -
Majoração da indenização para R$15.000,00 - Valor que
melhor atende ao escopo de compensar o ofendido e punir o
ofensor, sem ser insignificante considerando a sua capacidade
financeira - Caráter pedagógico atendido - Juros de mora de
1% ao mês desde o evento danoso (indevido apontamento),
nos termos da Súmula 54 do STJ - Ilícito extracontratual -
Ônus da sucumbência carreado exclusivamente ao Banco réu
não só em consequência da majoração da indenização e do
fato de que o autor decaiu de parte mínima, mas, sobretudo,
por força da Súmula 326 do STJ, segundo a qual a
condenação em valor inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca - Apelo que também merece
acolhida para a majoração dos honorários advocatícios,
traduzindo valor que remunera de forma condigna o trabalho
realizado pelo seu patrono - Verba ora fixada em 20% sobre o
valor da condenação atualizado - Recurso provido.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 1022633-98.2018.8.26.0602, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, DJ
26/03/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Sentença - Improcedência - Apelação da autora -
Alegação de desconhecimento do débito - Origem da dívida
não comprovada - Contrato de emissão de cartão de crédito
não apresentado - Faturas que constituem documentos
unilateralmente produzidos - Negativação indevida perante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035221-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 21499 – SP - ROL
4
órgãos de proteção ao crédito - Dano moral 'in re ipsa' -
'Quantum' indenizatório fixado em R$ 15.000,00 -
Precedentes jurisprudenciais - Sucumbência invertida -
Recurso
provido.”
(TJ/SP,

Apelação
Cível
no
1018116-25.2019.8.26.0405, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, DJ 13/03/2020).
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada.
No mais, observa-se que a interposição dos embargos de
declaração foi meramente protelatória. Trata-se de recurso infundado e que insiste na
análise de questões já apreciadas.
Assim, é cabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, §
2o do CPC .
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração e condena-se a embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa,
nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator